Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ADMITIDO NCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. GRUPO ECONOMICO. CABIMENTO.
1. A desconsideração do incidente de personalidade jurídica está prevista no art. 50 do CC, e visa suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade jurídica, quando configurada fraude ou abuso de personalidade.
2. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
3. Admitido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem impugnação no momento processual oportuno, tem-se que operada a preclusão acerca da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Negou-se provimento ao recurso.